Tribunal: STF
Processo: ARE 1327394
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE. PESCA SEM LICENÇA. AUTUAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA E APREENSÃO DE BENS. PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “AMBIENTAL. PESCA SEM LICENÇA. APREENSÃO DE BENS. DESPROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. VETORES DO ART. 85, §2º, CPC/15. 1. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é protegido pelo art. 225 da CRFB/88, e sua proteção é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme art. 23, VI e VII, da CRFB/88. Cabe a cada uma destas esferas de governo, nos termos da lei e do interesse preponderante, fiscalizar, licenciar e, em havendo necessidade, autuar, com o objetivo de promover a proteção do meio ambiente e combater a poluição, bem como preservar a floresta, a fauna e a flora, remetendo a fixação das normas de cooperação para o âmbito normativo de Leis Complementares. 2. Revela-se desproporcional a apreensão e perda da embarcação e da rede de pesca, na hipótese em que a pesca sem licença se deu um dia antes do início da autorização do órgão ambiental para tanto. Acrescenta-se o fato de que o autuado, pelo mesmo fato, já sofreu aplicação de multa e da perda do pescado apreendido. 3. O §8º, do art. 85, do CPC/15 diz que ‘Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º’. Verifica-se que não há qualquer menção a eventual redução dos honorários advocatícios, quando estes se afigurarem extremamente elevados. Ocorre que, apesar da omissão do código, há de ser compreendido que, se o legislador entendeu por bem majorar os honorários advocatícios com base na razoabilidade, sempre tendo como norte os vetores do art. 85, §2º, do CPC, por coerência, há de se reconhecer a necessidade de minorar os honorários advocatícios quando estes se mostrarem exorbitantes” (fl. 1, e-doc. 9).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (doc. 15).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LIV do art. 5º, o art. 97, o inc. IV do art. 170 e o § 3º do art. 225 da Constituição da República.
    Assinala que “foi afastada a penalidade de apreensão do produto do ilícito ambiental praticado pelo infrator” (fl. 5, e-doc. 22).
    Salienta que “a apreensão é um ato vinculado e impositivo, que não admite juízo de proporcionalidade. ‘Ad argumentandum’, fosse possível fazer um juízo de razoabilidade na situação concreta, esta avaliação deve ter em conta a gravidade do dano ambiental praticado: pesca de 4 toneladas de pescado, não sendo pertinente que se avalie o valor da multa, que não necessariamente condiz o valor da perda ambiental” (fl. 8, e-doc. 22).
    Argumenta que “não se pode utilizar o princípio da proporcionalidade como justificativa para afastar a apreensão administrativa, vez que a atividade pública, ao revés, realiza dito princípio. Em reforço, cabe ao Poder Judiciário conceber a apreensão não exclusivamente sob o viés do caso concreto – em que apreendido um único veículo –, mas sim com a consciência de que cada apreensão integra um modo de exploração econômica ilegal e danosa à sociedade” (fl. 13, e-doc. 22). 
    Ressalta que “a apreensão é uma penalidade prevista em lei, impositiva, de aplicação obrigatória pelo Poder Público, sendo que o perdimento não é uma faculdade da autoridade administrativa, senão um imperativo legal, ex vi § 4 do art. 25 e inc. IV do art. 72 da Lei 9.605/98“ (fl. 16, e-doc. 22). 
    Sustenta que o Tribunal de origem, “ao afastar da legislação referida (art. 25, § 4º, art. 70 e art. 72 inc. IV da Lei 9.605/98 e art. 3, inc. IV, art. 35, art. 101, inc. I e § 1º e art. 102 do Dec. 6.514/08), acabou por, incidentalmente, aplicar o princípio da proporcionalidade, o qual o STF já expressamente declarou que possui hierarquia constitucional” (fl. 17, e-doc. 22).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 26).
    4. No agravo, o agravante alega que “o princípio da proporcionalidade tem assento constitucional inclusive na modalidade da proibição de excesso consiste na ponderação entre princípios constitucionais, e ainda em razão da frontal colisão da decisão com o artigo 170 IV que condiciona ao livre exercício da atividade econômica à observância das regras ambientais regra infringida frontalmente pelos fundamentos da decisão que faz prevalecer o livre exercício da atividade econômica sobre a defesa do meio ambiente” (sic, fl. 3, e-doc. 35).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois, no julgado recorrido, não se declarou a inconstitucionalidade nem se afastou a incidência, com fundamento constitucional, da Lei n. 9.605/1998 e do Decreto n. 6.514/1999. Apenas se interpretou a legislação com fundamento na jurisprudência aplicável à espécie. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 908.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2016).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. TRANSPORTE DE MADEIRA. APREENSÃO DA CARGA. ARTIGO 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.9.2010. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 887.926-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.8.2015).
    7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:
    “Para nortear o quantum e a natureza das sanções oriundas da infração ambiental cometida, deve ser levada em conta a gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente; os antecedentes do infrator, quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental; e a situação econômica do infrator, conforme aponta o artigo 6º da Lei 9.605/98 e também do artigo 4º do Decreto n.º 6.514/99: (…)
    Nesse contexto, entendo que caminhou bem o juízo de base ao considerar que o IBAMA agiu de forma irrazoável, devendo a sentença ser mantida para considerar nula a apreensão da embarcação e da rede de pesca oriundas do auto de infração. Verifica-se desproporcionalidade entre a penalidade de perda da embarcação e o fato de que o Sr. Sandro Celino dos Santos possuía autorização para a pesca com data de início de validade em 07/08/2015 (evento 31, OUT4), todavia a fiscalização e apreensão se deu no dia anterior (06/08/2015). Ou seja, a irregularidade se deu devido a pesca ter se iniciado um dia antes do início da licença. Mais, o autuado perdeu o pescado, o qual possuía valor estimado era de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), bem como responde a multa de R$ 80.300,00 (oitenta mil e trezentos reais). Afigura-se completamente irrazoável, além das sanções já aplicadas, considerar válida a perda da embarcação apreendida no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). Como muito bem afirmado pelo juiz de base: ‘a embarcação e a rede de pesca são instrumentos de trabalho e meio de sustento do réu, pescador, servindo de instrumento necessário para o exercício da profissão e meio necessário a sua manutenção (art. 833, V, CPC), situação esta que traz reflexos às famílias do pescador, pois necessita pescar, vender o pescado para receber seus salário e, por conseguinte, sustentar os seus familiares’” (fls. 5-6, e-doc. 9).
    Rever o decidido pelas instâncias originárias exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    O reexame do acórdão impugnado demandaria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.605/1998 e Decreto n. 6.514/1999). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APREENSÃO. EMBARCAÇÃO. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão” (RE n. 1.019.458-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.5.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.04.2018. AVE SILVESTRE. APREENSÃO. CONVÍVIO EM AMBIENTE DOMÉSTICO POR LONGO PERÍODO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional pertinente (Lei Federal 9.605/98. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. 3. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 4. Não ostenta repercussão geral a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada, quando a aferição da violação pressuponha a revisão de legislação infraconstitucional. Precedente: RE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660. 5. Quanto à alegação de ofensa ao art. 2º da Constituição Federal, esta Corte tem decidido que o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade. 6. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário e à Súmula Vinculante 10, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem a afastou por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 7. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, devendo ser observados os §§ 2º e 3º CPC” (RE n. 1.103.448-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.3.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora